Tribunal: TJES
Processo: 5006071-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006071-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. E. R. D. F.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006071-02.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
A
:
A.E.R.D.F

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, uma vez que irresignad
a
com a decisão proferida pelo Juízo
da
1ª
Vara Cível de Vila Velha,
que
nos autos da Ação de
Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por

A.E.R.D.F
,

de
feriu a tutela provisoria,
para determinar que a
agravante
autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, “
a realização do procedimento cirúrgico de Ureterorrenolitotripsia Flexivel a Laser Unilateral e Colocação de Ureteroscopica de Duplo “J” no
agravado
, bem como todo o tratamento que por determinação de médico assistente credenciado à requerida se fizer prescrito e necessário, inclusive a internação do requerente”.

Em apertada síntese, aduz a Agravante
que a inicial é inepta, porquanto genérico pedido formulado.

Ademais, sustenta que não reunidos os requisitos para concessão

da tutela provisoria
,
porquanto

o agravado ainda se encontra no período de carência contratual
e

não comprov
ou
a emergência ou urgência do procedimento, autorizando,
assim,
a negativa de cobertura.

A
dianto que é caso de improvimento do recurso.

Não se desconhece

que
inexiste
abuso ou ilegalidade
nos contratos de seguro-saúde
em
se
estabelecer prazos de carência para os novos beneficiários, pois tais condições são reguladas e protegidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão estatal responsável pela fiscalização das entidades como a agravante.

Contudo, a L
ei dos Planos de Saúde trouxe exceção da possibilidade de negativa de atendimento por carência contratual, ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência.

Na espécie, a princípio, não obstante sustentar pela ausência de urgência e/ou emergência na internação do agravado, a agravante não comprova que a situação não estaria abarcada pela exceção legal ao período de carência, pelo contrário, há laudo médico juntado aos autos do processo de origem atestando a urgência do procedimento requerido pelo agravado na inicial (ID 9517766).

O
tratamento,
como é cediço,
deve ser individualizado, cabendo ao médico, profissional habilitado, prescrever aquele que se apresentar mais adequado, usando o melhor progresso
científico
em benefício do paciente, o que se insere na garantia de assistência integral à saúde,
não cabendo
ao Judiciário invadir o conhecimento específico da área médica, quando há nos autos prescrição feita por especialista acerca do
tratamento
adequado para a
patologia que acomete o agravado
.

Verifica-se,
ademais,
que não se tratou de escolha arbitrária, mas sim de recomendação médica devidamente individualizada e fundamentada, presumindo-se, a princípio, no meio cientificamente mais benéfico ao paciente.

Prevalece, por conseguinte, a i
ncidência do artigo 47 d
a Lei 8.078/1990
,
que estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverão ser aferidas da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de
internação
, como na hipótese,
maxime quando
ainda
não identificada a
origem
de patologia declinada pelo profissional,
presumindo-se, com efeito, a necessidade de acompanhamento intensivo e qualificado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado”

(REsp 1055199⁄SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 03-05-2011, DJe 18-05-2011)
e que
“é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência”

(AgRg no AREsp 812.432⁄GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16-02-2016, DJe 02-03-2016).

No mesmo sentido, os recentes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA Nº 283 DO STF. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência.
[...].(AgInt no REsp n. 1.996.436/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, embora permitida a estipulação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, este não pode obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência
. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.068.474/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Não se pode olvidar ainda que o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que, se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento ou cirurgia, é inaplicável a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou material que sejam necessários ao procedimento cirúrgico.

A propósito os recentes precedentes da Segunda Seção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de próteses e materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico.
Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 2.022.537/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PREVISTO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é manifestamente abusiva a cláusula contratual que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.975.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Por fim, no
âmbito
da alegada

inépcia da petição inicial
, na decisão recorrida
não houve manifestação do magistrado quanto a matéria
.

Assim,
em se tratando o
agravo de instrumento
de
recurso
secundum eventum litis
,
é vedada
a análise, por esta instância
revisora
, de matéria que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição,
notadamente em se tratando de tutela provisória de urgência, onde a cognição recursal restringe-se, em regra, aos requisitos do art.300 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste órgão fracionário:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFLEXO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM IMPROPRIEDADE DA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
1.2. Quanto a alegada existência de prescrição intercorrente, patente a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, e conhecer deste ponto tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento. É o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e invariavelmente manifestado nesta Corte e casos como tais.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003747, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. VÁRIOS RÉUS. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESCABIMENTO, PELO MENOS POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.
I- No tocante à prescrição da pretensão reparatória, percebe-se que o Órgão a quo ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise per saltum da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000036, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Portanto, não conheço
dos fundamentos, quanto ao ponto.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
,

para
manter na íntegra a decisão objurgada
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006071-02.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
A
:
A.E.R.D.F

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. “
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER UNILATERAL E COLOCAÇÃO DE URETEROSCOPICA DE DUPLO “J”.
URGÊNCIA
CONFIGURADA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.
INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98,
incidindo, assim, o seu
artigo 47, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano

3
. Em comprovada nos autos acerca da emergência da situação vivenciada pelo agravado, não há que se falar em observância de prazos de carência,
sendo autorizada, portanto, a
realização do procedimento indicado pelo profissional médico,
bem como a implementação do material necessária para o seu sucesso.

4. A questão atinente a inépcia da inicial não foi analisada pelo Juízo de origem, por ocasião da decisão objurgada, sendo vedada sua apreciação, por incorrer em supressão de instância.

5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.